Tribunal: TJPA
Processo: 0205288-89.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0205288-89.2016.8.14.0301

APELANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

APELADO: HELOIRA AMORAS MICCIONE, FRANCISCO MICCIONE FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELAS TAXAS CONDOMINIAIS ATÉ A ENTREGA DA OBRA CONFIGURADA – AFASTADA A CONDENAÇÃO EM DOBRO
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1-

Observa-se que a construtora atrasou a entrega da documentação imóvel, tornando-se responsável pelo pagamento das taxas condominiais até a efetiva entrega das chaves.

2-

No entanto, não há comprovação de que a cobrança das taxas foi realizada pela construtora, afastando-se a condenação em dobro.

3-

Recurso conhecido e provido em parte, apenas para afastar a forma de restituição em dobro, devendo a construtora indenizar os autores por todas as taxas condominiais comprovadamente pagas, até a entrega das chaves, de forma simples.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GUNDEL INCORPORADORA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo como apelados os requerentes
FRANCISCO MICCIONE FILHO e HELOIRA AMORAS MICCIONE.

Os autores firmaram com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “CONCOMÍNIO TORRES EKOARA” (Torre Eko Norte, apartamento 701).

O Habite-se da obra foi entregue em março de 2015. No entanto, a construtora demorou para entregar aos autores a documentação necessária para viabilizar o financiamento da unidade que estavam adquirindo. Nesse período, os autores foram cobrados a pagar as taxas condominiais da referida unidade. Assim, ingressaram com a presente ação solicitando restituição dos valores pagos em dobro e indenização.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para condenar a ré/apelante a restituir em dobro os valores pagos a título de taxas condominiais:

“Determinar a restituição, em dobro, dos valores pagos pelos requerentes, a título de taxas condominiais, limitado à data da entrega das chaves, devendo o montante ser atualizado pelo INPC, desde a data de cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença”.

Irresignada,
a apelante interpôs o presente recurso
alegando, principalmente, que “
não há que se falar em devolução das quotas condominiais pagas e sua devolução em dobro, isto pelo fato de que o "habite-se" da obra fora disponibilizado a parte autora em março de 2015 (fls. 97/98) e estes se quedaram inertes quanto ao cumprimento do ônus que lhe cabe quanto ao pagamento da parcela das chaves, consoante prediz o macro princípio da Exceção do Contrato não cumprido”
.

Defende
que para fundamentar a condenação de devolução de valores em dobro, deve ser comprovada a má-fé da parte que cobra o valor, o que não se verificou no presente caso
.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID. 2952568).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que assiste razão em parte à recorrente.

Em primeiro lugar, entendo que a construtora atrasou a entrega da documentação imóvel, tornando-se responsável pelo pagamento das taxas condominiais até a efetiva entrega das chaves, como passo a expor.

Os autores/apelados ajuizaram a presente ação com o intuito principal de obtenção da certidão de individuação das unidades do empreendimento, a fim de que tivessem a possibilidade de efetuar o financiamento do seu imóvel e posterior escrituração.

Contudo, a empresa ré/apelante não realizou a entrega da certidão devida, bem como deixou de fornecer informações corretas aos autores quanto à disponibilização do referido documento. Assim, tendo culpa pelo atraso no financiamento do imóvel, deverá arcar com todas as taxas condominiais até a efetiva entrega das chaves.

Por outro lado, entendo que esse pagamento deve ser realizado de forma simples. Não vislumbrei a má-fé, por parte da requerida, na cobrança realizada, como ressaltou o juiz de primeiro grau para fundamentar a condenação em dobro:

“
Destarte,
a má-fé da requerida em proceder à cobrança das referidas taxas restou caracterizada
pela conduta praticada pela ré perante aos autores.

No presente caso, portanto, deve a requerida proceder à restituição dos valores pagos pelo requerente, a título de taxa condominial, em dobro, desde a data do desembolso, limitado à data da entrega das chaves, se esta já houver ocorrido.
” (Grifo Nosso).

A condenação em repetição de indébito é uma penalidade aplicada a quem exerce uma cobrança indevida
.

Para aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e devolução na forma de indébito são necessários: a cobrança indevida, o efetivo pagamento e a violação da boa-fé objetiva
.

O juízo de primeiro grau considerou que a construtora exerceu a cobrança das taxas condominiais aos requerentes/apelados, conforme trecho da sentença grifado acima.

Ocorre que não há qualquer prova nos autos de que foi a construtora que realizou a cobrança das taxas condominiais. Os autores apenas afirmam na inicial que “foram cobrados”, sem indicar quem os cobrou. Contudo, após a entrega da obra já havia um condomínio constituído. Mais ainda, observa-se que os boletos juntados aos autos foram emitidos pela administradora do condomínio (Empresa Lotus).

Em resumo, a construtora é responsável pelo pagamento das taxas, mas não há provas de que realizou cobrança indevida. Assim, deve ser afastada a penalidade de restituição em dobro, mantida a obrigação de pagar as taxas condominiais de forma simples.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação da requerida/apelante de
restituição em dobro os valores de taxas condominiais. A requerida apelante deverá indenizar os autores/apelados por todos os valores pagos a título

de taxas condominiais, de forma simples, até a entrega das chaves do imóvel. M
antida a sentença em seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 18/06/2024